Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. AVARIAS CAUSADAS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. O condutor da viatura que, em patrulhamento de rotina e sem a necessidade do serviço, avança o semáforo fechado, em alta velocidade, sem se certificar das condições de trânsito, expondo a risco os demais usuários da via que o seguem e dando causa a acidente envolvendo viatura policial, age com imprudência e comete ato ilícito. Portanto, deverá responder pelos danos materiais causados em virtude de sua conduta.
2. O ressarcimento tem por objetivo devolver ao autor o seu bem, cujo valor total é formado pela soma do valor da sucata (valor obtido no leilão) com o valor que seria despendido no conserto da viatura (valor da condenação).
3. Recurso conhecido e desprovido.